Tribunal: TJMT
Processo: 1028548-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028548-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 28.461.042/0002-20 (APELADO), JAMESON ALVES DE SANT ANA JUNIOR - CPF: 077.331.984-02 (ADVOGADO), SUELLEN DE PADUA MARQUES (APELANTE), SUELLEN DE PADUA MARQUES - CPF: 015.238.871-09 (APELANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREZ CORREIA DOURADO - CPF: 070.341.264-70 (ADVOGADO), EMANUELLE PAES DE BARROS - CPF: 106.541.334-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
– NULIDADE DA SENTENÇAPOR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO–
PRELIMINAR REJEITADA
– JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 98, § 3o, DO CPC/15) – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DO DACTE – ENTREGA DA MERCADORIA COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO – REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL CUMPRIDOS – ART. 700, §2o, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (AgInt no REsp 1744453/MG). Ademais, com a concessão do benefício, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Quando a autora anexa à inicial Notas Fiscais acompanhadas de DACTEs, cujo recebimento da mercadoria consta devidamente assinado, os requisitos legais para a propositura da Ação Monitória estão satisfeitos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2o do CPC, razão porque, CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, no valor nominal individual constante do cálculo de id n. 62902693, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês ambos a partir de cada vencimento.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC
.”

A apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica e contábil.

Ainda, argui a preliminar de nulidade de sentença, por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, III e IV, do CPC), uma vez que o Juízo da causa não teria apreciado todos os seus argumentos.

Aduz que, apesar de o seu pedido de gratuidade de justiça não ser apreciado, foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

No mérito, sustenta que
a falta de transparência acerca da documentação, pois essas seriam totalmente ilegíveis e sem assinatura para comprovar que as mercadorias foram entregues.

Assim, entende que o autor não cumpriu com requisito essencial da Monitória (art. 700, §2o, I, do CPC) e, por isso, pede pela reforma da sentença.

A apelada, apesar de devidamente intimada no ID. 214141290, não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Nulidade da Sentença

Não procede a arguição de nulidade da sentença por ausência e deficiência de fundamentação, visto que, apesar de sucinta, expôs de forma satisfatória os motivos de fato e de direito em que se amparou, e cumpriu todas as exigências contidas no art. 93, IX, da CF, bem como dos arts. 371 e 489 do CPC.

Rejeito a preliminar.

Preliminar – Cerceamento de defesa

A apelante busca preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia contábil para demonstrar os equívocos documental.

Todavia, a ré não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Justiça Gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado nos Embargos à Monitória, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito, especialmente porque há documentação capaz de infirmar a hipossuficiência financeira da ré (IDs. 214141278, 223344164, 214141278, 223344165 e 223344166).

Mérito

A autora propôs Ação Monitória em desfavor da apelante visando o recebimento do débito de R$ 141.089,16, relativo à diversas Notas Fiscais emitidas em razão da venda de mercadoria nos anos de 2019 e 2020.

Instrui a petição inicial com a cópia das Notas Fiscais, DACTEs com assinatura de recebimento e planilha de débitos.

A ré opôs Embargos à Monitória com a alegação de que os documentos não são aptos para comprovar a legitimidade da quantia buscada, haja vista que são ilegíveis e não possuem assinatura de quem recebeu os produtos.

Aduz que o valor pleiteado é excessivo e que o correto seria somente os débitos de R$2.277,00 de 14.10.2019 e R$ 2.277,00 de 11-11-2019 (ID. 214141252 – p. 16). Ainda, se insurge da correção monetária aplicada, qual seja, “
tabela do ENCOGE acrescida de juros % ao mês
” e requer a aplicação do art. 940 do Código Civil, uma vez que o valor buscado é maior que o entende devido, e requer o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Os Embargos à Monitória foram julgados improcedentes, de forma que foi constituído o título executivo e ajustado o incide de correção para o INPC com juros de mora de 1% ao mês.

Neste caso
, todas as Notas/DANFEs apresentadas estão acompanhadas do DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, os quais estão devidamente assinados (ID. 214141252), certificando o recebimento dos produtos.

Em relação à assinatura dos documentos, apesar de a ré alegar a necessidade de perícia grafotécnica não evidenciou os motivos para o requerimento, pois se limitou a afirmar que “
nenhum deles traz a assinatura de quem recebeu para comprovar a efetivação da entrega das mercadorias
”. Contudo, em muitos deles consta a assinatura da pessoa física da apelante, tais como os apresentados no ID. 214141252, páginas 3, 6, 8, 10, 11 e 12. Já nos demais não foi comprovado e, nem mesmo arguido, que não se trata de prepostos da empresa, o que poderia fazer mediante a demonstração de seu quadro de funcionários.

Além disso, ao contrário do alegado, os documentos são legíveis e quando digitalizados são equiparados aos originais para todos os efeitos legais, como prevê o artigo 425, inciso VI, do CPC.

Portanto, não houve violação ao art. 700, §2o, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES –
NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DO DACTE – ENTREGA DA MERCADORIA - COMPROVAÇÃO - ASSINATURA DE RECEBIMENTO EM TAIS DOCUMENTOS - DOCUMENTO SUFICIENTE PARA INSTRUIR A DEMANDA
– ARTIGOS 425, IV, E 700 DO CPC – CÁLCULOS REALIZADOS PELA AUTORA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA RÉ - MANUTENÇÃO DO RESTANTE DEVIDO - CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de Notas Fiscais acompanhadas de DACTEs, cujo recebimento da mercadoria consta devidamente assinado, são documentos suficientes para instruir a Ação Monitória.

Efetuados os cálculos com base nas Notas Fiscais e abatido o valor pago pela ré, é de ser mantido o montante cobrado pela autora.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT APC 1008065-55.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, DJE 12/05/2024)

“
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO - INICIAL INSTRUÍDA COM NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE ENTREGA E PROTESTO DAS DUPLICATAS -
RELAÇÃO JURÍDICA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS COMPROVADOS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS DOCUMENTOS - ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO DA EMBARGANTE - RECIBO PRESUMIDAMENTE ASSINADO POR PESSOA COM PODERES PARA TANTO
- TEORIA DA APARÊNCIA - BAIXA DA EMPRESA POSTERIOR ÀS ENTREGAS - ALEGAÇÃO DE ANTERIOR ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS
.” (TJSP - AC 1008505-06.2022.8.26.0482, Rel. Carlos Abrão, Julgamento: 25/11/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Publicação: 25/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INJUNTIVO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AUTORA/EMBARGADA. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE.
NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE APRESENTADAS. RECEBIMENTO PARCIAL DAS MERCADORIAS COMPROVADO ATRAVÉS DAS RESPECTIVAS DACTE'S. LASTRO COMERCIAL DEMONSTRADO.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL INCONTESTE.
ÔNUS DE COMPROVAR QUE AS ASSINATURAS OPOSTAS NOS RECEBIMENTOS NÃO ERAM DE SEUS PREPOSTOS QUE
INCUMBIA À PARTE DEMANDADA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. IMPERIOSA ALTERAÇÃO DO JULGADO, COM O ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E, POR CONSEGUINTE, DO PLEITO INICIAL DE COBRANÇA. ‘Quando se trata de demanda monitória embasada em duplicata, os requisitos elencados na lei de regência são relativizados, conforme entendimento jurisprudencial, sendo desnecessária a apresentação do instrumento de protesto, desde que o credor demonstre sobejamente que o negócio jurídico foi perfectibilizado, com prova de entrega e de recebimento da mercadoria’. (TJSC, Apelação n. 0309246-16.2019.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 04-08-2022). [...]
(TJSC, Apelação n. 0300603-72.2017.8.24.0159, Rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, Julgamento: 22/09/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita, sendo que deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024